Tribunal: TJMT
Processo: 1026213-37.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026213-37.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASTELLI E CASTELLI LTDA - CNPJ: 20.649.393/0002-57 (AGRAVANTE), CASTELLI & CASTELLI LTDA - ME - CNPJ: 20.649.393/0001-76 (AGRAVANTE), MARIZETE ZATTA CASTELLI - CPF: 809.789.599-49 (AGRAVANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), GILBERTO CASTELLI - CPF: 476.100.509-20 (AGRAVANTE), SANDRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 651.441.041-34 (AGRAVADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇAO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1026213-37.2023.8.11.0002

AGRAVANTES:

CASTELLI E CASTELLI LTDA E OUTROS

AGRAVADA:

SANDRA FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CASTELLI E CASTELLI LTDA
e
OUTROS
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 288654863), que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Os agravantes alegam que
a decisão agravada indeferiu indevidamente a justiça gratuita com base na qualificação como empresários na petição inicial, porém, asseveram que houve mudança substancial na situação econômica dos agravantes, sendo que atualmente não exercem mais atividade empresarial efetiva.

Sustentam que a decisão incorre em erro ao presumir capacidade financeira com base na qualificação profissional anterior, o que afronta o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Salientam que a negativa da gratuidade se baseia em premissas superadas e desconsidera documentos contemporâneos que demonstram incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Destacam que a realidade financeira foi alterada, especialmente em razão de doença grave da agravante Marizete, que recebe apenas auxílio-doença, e Gilberto encontra-se desempregado e endividado.

Explicam que a empresa está formalmente ativa, mas inoperante, sem receita, funcionários ou estrutura.

Ao final, sustenta-se que a decisão ora impugnada deixou de considerar documentos relevantes acostados aos autos, implicando em potencial violação ao disposto no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento objetivo dos elementos probatórios e das teses que fundamentam o pedido. Assim sendo, requer-se a reforma do decisum, com a consequente concessão do benefício da gratuidade da justiça tanto às pessoas físicas quanto à pessoa jurídica, ou, subsidiariamente, a suspensão da exigência do preparo até o julgamento definitivo do recurso (Id. 292672365).

A agravada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelos agravantes, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 297826364).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 09 a 11/07/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC. Ademais, o pedido igualmente foi realizado fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), conforme, inclusive, certificado no Id. 297964857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
, que
desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

No caso em tela, os agravantes visa à reforma da decisão, sob o argumento não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e que não há

nada que comprove que os mesmos tem condições de arcar com as custas processuais.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”
, o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelos agravantes
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Logo, em razão da ausência de comprovação pelos agravantes sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Logo, em que pese às alegações dos agravantes, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025